Tribunal: TJDFT
Processo: 0740541-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740541-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME REU: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME em face de ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA, ante o acórdão transitado em julgado em 06/07/2018, proferido pela 3a Turma Cível, sob o fundamento do art. 966, inc. III, V, VI, VII e VIII do CPC. Intimada para juntar aos autos documentos contemporâneos que comprovem a alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários, imposto de renda, balancete da empresa e outros que se prestem para tal mister, nos termos da sumula 481 do STJ (ID 31625405), a parte Autora trouxe apenas uma declaração contábil (ID 33514596, pag. 2). Passível a concessão da benesse à pessoa jurídica, desde que comprovada a hipossuficiência, vez que não milita a presunção de veracidade, tal qual se argumenta existir em relação à pessoa natural. Implica dizer que o decreto de falência, por si só, não impõe o reconhecimento do direito. Cumpre salientar, a propósito, que, a despeito das crises financeiras a que estão suscetíveis, fato é que as pessoas jurídicas não se podem eximir de suas obrigações fiscais, dentre as quais se insere o recolhimento das taxas judiciárias. A título de observação, insta destacar que, mesmo quando a pessoa jurídica se encontra em falência, a Lei no 11.101/2005 determina o pagamento de tais custas, in verbis: Art. 5o. “Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) II - as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor” (destaques nossos). Incumbia à parte Autora trazer irrefutável suporte probatório para comprovar sua necessidade de se servir do Poder Judiciário sem arcar com os custos que a todos se impõe. Caso em que, decretada a falência da empresa, restam pendentes de adimplemento débitos de grande monta, restando impossibilitada de arcar com as custas processuais no presente momento. Assim, o documento ora juntado para tal mister é insuficiente para aferir a real situação financeira da empresa Autora, nem ao menos fora juntado documento que comprove a decretação de falência e em qual Juízo tramita a ação falimentar. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte Autora. Por consequência, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento das custas processuais, bem como o deposito da multa processual no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC. Vindo em termos, retornem os autos conclusos para análise da emenda à inicial, bem como da possível ocorrência de decadência para a propositura da presente ação rescisória. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2022 10:10:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador